Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Violência doméstica. Ameaças e posse ilegal de arma de fogo. Provas. Pena. Indenização.
1 – Havendo provas de que o réu ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas - sua ex-companheira e o namorado dela -, ao arrombar o portão da casa da ex-companheira, armado, e dizer que os mataria, mantém-se a condenação pelas ameaças.
2 – A apreensão da arma de fogo artesanal na residência do réu - que confessou ser o proprietário - e o laudo pericial que atestou a capacidade da arma de efetuar disparos são suficientes para fundamentar a condenação por posse ilegal de arma de fogo.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 - A Terceira Seção do e. STJ, em 21.11.23, firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos morais decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e – com exceção dos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar - indicação, nessa, do montante pretendido. A falta de indicação de valor mínimo indenizatório afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório.
5 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização em relação à vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher.
6 - Apelação provida em parte.